Tribunal: STF
Processo: RE 1548636
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Schweitzer-Mauduit do Brasil Indústria e Comércio de Papel Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido: 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. CREDITAMENTO. ART. 22 DA LEI Nº 13.043/14. DECRETOS REGULAMENTADORES. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DESPROVIMENTO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 3º, II; 5º, caput e XXXVI; 37; 146-A; 170, IV; e 149, § 2º, I, todos, da Constituição Federal. Assevera que os percentuais do REINTEGRA apenas poderiam ser diminuídos pelo Poder Executivo a partir de estudo justificado, pois não configura mero benefício fiscal, mas regra de proteção das exportações, reconhecida constitucionalmente. Advoga a inconstitucionalidade do art. 22 da Lei nº 13.043/14 e, consequentemente, dos Decretos nºs 8.415/15, 8.543/15, 9.148/17 e 9.393/18. Postula o provimento do recurso para que seja reconhecido o seu direito de apurar o incentivo do REINTEGRA de acordo com a integralidade do resíduo remanescente na cadeia de produção de bens exportados, mediante a aplicação do percentual de 3%.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de ilegalidade nas alterações introduzidas pelo Poder Executivo aos percentuais de apuração dos créditos do REINTEGRA, uma vez que mantiveram os limites estabelecidos na Lei n.º 13.043/2014 (0,1% a 3%), dentro dos parâmetros constitucionalmente estabelecidos. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A matéria controvertida no presente recurso limita-se a determinar a constitucionalidade e a legalidade das limitações por ato do Poder Executivo quanto ao direito de creditamento no âmbito do Reintegra.



    O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) foi instituído pela Lei nº 12.546/11 com o propósito de desonerar a cadeia produtiva das exportações de bens manufaturados no país, consistindo em um programa de incentivos por meio do qual se concede à pessoa jurídica exportadora um direito de crédito, a título de PIS e de COFINS, calculado mediante a aplicação de um percentual, estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita decorrente da exportação, no caso, inicialmente fixado em 3% (três por cento), nos termos do § 1º do art. 2º do Decreto nº 7.633/11.



    ......................................................................................................



    Posteriormente, por meio do Decreto nº 9.148/17, o Poder Executivo fixou os seguintes percentuais: 0,1% (um décimo por cento), entre 1º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; e 2% (dois por cento), entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018. Por último, com o advento do Decreto nº 9.393/18, novamente alterando o Decreto nº 8.415/15, o Executivo fixou os seguintes percentuais: 0,1% (um décimo por cento), entre 1º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; 2% (dois por cento), entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e 0,1% (um décimo por cento), a partir de 1º de junho de 2018. 



    Cumpre destacar que a Lei nº 13.043/14 (arts. 22, caput, e 29) prevê a possibilidade de o Poder Executivo promover as alterações que entender necessárias à implementação do Reintegra em relação ao percentual aplicável na apropriação de créditos. 



    O Superior Tribunal de Justiça entende pela legalidade dos decretos que regulamentam a matéria, assim como pela natureza de benefício fiscal do Reintegra, e não de imunidade: (...)



    .......................................................................................................



    A Lei nº 13.043/14 estabelece, ainda, em seu art. 23, inciso II, que apenas o exportador de bens indicados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI e em ato do Poder Executivo poderá apropriar-se de créditos, não havendo, portanto, ilegalidade nos Decretos ao limitar o creditamento a determinados produtos, pois respeitou os limites da delegação legal.



    ......................................................................................................



    Desse modo, o creditamento no âmbito do Reintegra deve observar os limites quanto as bens e quanto às alíquotas previstos nos Decretos nº 8.415/15, 8.543/15, 9.148/17 e 9.393/18, conforme reconhecido pela r. sentença.



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADIs n. 6.040 e n. 6.055, ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, ao concluir que o REINTEGRA, por não se tratar de uma imunidade tributária, mas apenas de medida incentivadora à indústria, poderia ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, de acordo com a situação econômica do País, desde que respeitados os limites previstos em lei. Confira-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE.



    (ADI 6040, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de dezembro de 2024)



    Na ocasião, o STF assentou que: (i) o Reintegra é medida incentivadora à indústria e não uma modalidade de imunidade tributária; (ii) é um programa de incentivo à economia nacional e uma opção de política econômico-tributária, a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo; (iii) inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento; (iv) a própria Lei n. 13.043/2014, ao instituir o Reintegra, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%); (v) e que, diante de tais parâmetros, não cabe a esta Suprema Corte imiscuir-se na função de definir política pública tributária. 



    Por oportuno, colho excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Gilmar Mendes, que, na apreciação do paradigma, aborda de maneira inequívoca o debate: 



    Adoto a premissa defendida pelos autores no sentido que o REINTEGRA se insere no contexto de estimular a indústria nacional, o que atende a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Art. 3º, II, da CF). Entretanto, não coaduno com a conclusão a que se chegou no sentido de que é uma decorrência lógica das imunidades tributárias à exportação e que a redução do seu valor seria contra o sistema constitucional brasileiro, além de ofender o princípio da vedação ao retrocesso social e da proporcionalidade. 



    [...]



    Entretanto, deve-se igualmente reconhecer a finitude dos recursos financeiros estatais e a necessidade de respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    Vale dizer, apesar de considerar o REINTEGRA um programa louvável do ponto de vista de incentivo à economia nacional, trata-se de uma opção de política econômico-tributária, a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo. 



    Isto porque não vislumbro qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento. A própria Lei 13.043/2014, ao instituir o REINTEGRA, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%), além de, desde logo, também deixar claro que o objetivo é reintegrar integral ou parcialmente o resíduo tributário. 



    As razões de decidir adotadas no julgamento das ações diretas são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Nessa linha, rememoro julgado da Primeira Turma no qual esclarecido que, “tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA”. Veja-se: 



    […] 7. Criado com a finalidade de estimular a exportação de produtos manufaturados, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA surgiu no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/2011, com vista ao ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário federal existente ao longo das inúmeras etapas produtivas de bens manufaturados destinados à exportação. 



    8. Quanto à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras.



    9. Os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas “receita de subvenção para custeio ou operação”, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, a revelar a ocorrência de benefício fiscal.



    10. Desse modo, tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA. […]



    (RE 1.371.101 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de junho de 2022) 



    No mesmo sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO REINTEGRA POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental no recurso extraordinário, alegando omissão ao não analisar as razões expostas no agravo regimental quanto a inconstitucionalidade da redução do percentual de crédito no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (REINTEGRA), estabelecida pelo Decreto 8.415/2015, bem como o caráter constitucional da questão e a necessidade de aguardar o julgamento da ADI 6.055 que trata do mesmo tema. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução dos percentuais de devolução de resíduos tributários no âmbito do REINTEGRA, por meio de decreto do Poder Executivo, possui caráter constitucional ou infraconstitucional; (ii) determinar se a jurisprudência da Corte acerca do tema deve ser aplicada para manter ou reformar o acórdão recorrido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter constitucional da matéria relativa à redução de percentuais de devolução de resíduos tributários no REINTEGRA, nos termos das ADIs 6.040 e 6.055, que afirmaram a constitucionalidade do Decreto 8.415/2015 e suas alterações posteriores, em conformidade com os limites fixados em lei. 



    4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência atual do STF, não havendo necessidade de reforma. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o caráter constitucional da matéria, sem provimento ao recurso extraordinário interposto.



    (RE 1.327.201 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 11 de março de 2025)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente